Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Revela-se despicienda a nota técnica do NATJUS para o deslinde da questão, porquanto as provas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o ente federativo não se desincumbiu de demonstrar a divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, a fim de subsidiar a oitiva do NATJUS quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição do medicamento, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão. Por fim, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33 c/c CPC, Art. 472). Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do NATJUS, se a decisão foi proferida com base no conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado acerca da necessidade do medicamento. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acordão 1266124, DJE 3.8.2020.

II. Mérito:

A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).

B. Não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos - STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).

C. No presente caso, comprovada a necessidade do uso do medicamento pelo requerente, por circunstanciado relatório médico (lavrado por médica da Estratégia da Saúde da Família da rede pública de saúde – UBS 2 de Sobradinho), a qual atesta (grifo nosso): Paciente encontra-se em tratamento clínico com reumatologista, psicoterapia há anos. No momento observo estabilidade do quadro mental com o uso de DULOXETINA 60 mg/dia, sendo a única medicação que realmente surte efeito de maneira positiva que estabiliza seu quadro tanto mental, emocional, como do físico. Foi utilizado inúmeros psicotrópicos, devido a cronicidade do quadro e refratariedade. Em uso contínuo de: paracetamol, duloxetina, loratadina, omeprazol, ciclobenzaprina. Paciente requer uso contínuo de todas as medições citadas.

D. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico (CPC, Art. 373, inciso II).

E. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento (CPC, Art. 373, inciso II).

F. Nesse quadro, diante do preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco.

G. Por fim, no que concerne ao valor da causa, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde (medicamento), o valor da causa é fixado de forma estimativa, e não tem relevância para a definição da competência. (IRDR 2016.00.2.024562-9). E a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que não há conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo correto atribuir à causa, por estimativa.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).